Tribunal: TCU
Processo: 006.070/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3482/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.070/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Lopes Trevisan (XXX.667.470-XX); Camila Santos Gomes (XXX.622.889-XX); Cesar Felipe Carraro (XXX.094.179-XX); Evandro Vilela Neto (XXX.758.396-XX); Herica de Oliveira Souza (XXX.633.229-XX); Lilian Zaveruka Ceve (XXX.487.849-XX); Luana Gaudad Sardinha Carneiro (XXX.731.611-XX); Magda Aparecida Assuncao (XXX.323.599-XX); Mirian Carla Meller (XXX.645.789-XX); Roberto Rigueti Carli (XXX.542.436-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.